Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703272-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA MELISSA AGOSTINI, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, GIOVANA MELISSA AGOSTINI REPRESENTANTE LEGAL: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Em despacho proferido ao ID 42101745, essa Relatoria determinou o envio dos autos ao Juízo de origem para realizar a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora ao ID 41912593, ou certificar a realização da intimação e o respectivo decurso do prazo. Remetidos os autos, sobreveio a certidão de ID 42138361 registrando o seguinte: “Contrarrazões apresentadas em 14 de outubro de 2022, documento de ID 139819252.” Observa-se, no entanto, que o documento referenciado na certidão diz respeito às contrarrazões ofertadas pela parte autora ao recurso da parte ré. Assim, à secretaria para que, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se a apelada Localiza Rent a Car S. A. para apresentar contrarrazões ao recurso da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora